Tribunal: TJBA
Processo: 8010728-77.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8010728-77.2023.8.05.0022

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO: ADEQUIAS FRANCISCO DA SILVA

Advogado(s):
Defensor Público
Paulo Henrique Malagutti

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA.
ALEGAÇÃO DE
JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO.
MERO INCONFORMISMO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
contra Acórdão da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto contra sentença que rejeitou denúncia por ausência de justa causa, diante da ilicitude das provas obtidas em busca pessoal realizada com base em denúncia anônima genérica, envolvendo o acusado Adequias Francisco da Silva, pela suposta prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar a denúncia por ausência de justa causa, mesmo diante da descrição formalmente adequada da peça acusatória e da existência de indícios de autoria e materialidade apresentados pelo Parquet.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, nos termos do art. 619 do CPP.

4.
O Acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo enfrentado expressamente os argumentos relevantes, inclusive ao destacar que a justa causa foi afastada em razão da ilicitude da prova colhida por meio de busca pessoal realizada sem fundada suspeita.

5.
A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STF e do STJ, que exige que denúncias anônimas sejam detalhadas, dirigidas a indivíduo identificado e acompanhadas de diligências complementares para legitimar busca pessoal (STF, RHC 243193; STJ, AgRg no RHC 207.616/PR).

6.
A denúncia foi corretamente rejeitada com fundamento no art. 395, III, do CPP, em razão da nulidade absoluta das provas, pois a abordagem e a apreensão decorreram de diligência policial não amparada em elementos objetivos e concretos, o que fere os arts. 240, §2º, 244 e 157, §1º, do CPP.

7.
A referência ao art. 41 do CPP, feita pelo Embargante, é inadequada, pois a
ratio decidendi
do julgado não repousa em insuficiência formal da denúncia, mas sim na ilicitude do suporte probatório.

8.
Não há omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados, uma vez que foram devidamente enfrentados e afastados, sob a ótica da ausência de justa causa derivada da nulidade da prova.

9.
O julgamento não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que a motivação adotada seja suficiente para justificar a conclusão, o que se verificou no caso concreto.

10.
A pretensão do Embargante revela mero inconformismo com a decisão proferida, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, ausentes os vícios do art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
O reconhecimento da ausência de justa causa para a ação penal pode decorrer da ilicitude das provas obtidas.

2.
A busca pessoal baseada exclusivamente em denúncia anônima genérica, sem diligências prévias ou elementos objetivos que justifiquem a suspeita, viola o art. 244 do CPP e gera a nulidade das provas obtidas.

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo incabíveis quando inexistentes omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPP, arts. 41, 157, caput e §1º, 240, §2º, 244, 395, III, e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 243193 SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14.10.2024; STF, RE 1475417 SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 17.06.2024; STJ, AgRg no RHC 207.616/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 20.08.2025, DJEN 19.09.2025; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726 PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.02.2022; TJBA, Embargos de Declaração n.º 0500093-72.2020.8.05.0103.1, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 07.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração
n.º 8010728-77.2023.8.05.0022
, em que figura
,
como
Embargante
,

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
e, como
Embargado
,
ADEQUIAS FRANCISCO DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios,

mantendo-se,
in totum
, o
A
córdão
embargado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03